Tribunal: TJDFT
Processo: 0703422-24.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0703422-24.2020.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CLECI TEREZINHA LOPES ALMEIDA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: ADMINISTRATIVO. PRETENSÃO DE PAGAMENTO DE SUPOSTA DIFERENÇA A TÍTULO DE CONVERSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO EM PECÚNIA. BASE DE CÁLCULO – VALOR DA ÚLTIMA REMUNERAÇÃO RECEBIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A redação do art. 142 da Lei Complementar no 840/2011 aplicável ao caso dos autos é: “os períodos de licença-prêmio adquiridos e não gozados são convertidos em pecúnia, quando o servidor for aposentado”. De acordo com a jurisprudência deste Tribunal, a base de cálculo para tal conversão será o valor referente à última remuneração do servidor antes da aposentadoria. 2. In casu, a controvérsia recursal diz respeito exatamente ao inconformismo da autora, servidora pública aposentada do Distrito Federal, quanto à base de cálculo da conversão de suas licenças-prêmio não gozadas em pecúnia. Afirmou que o DF, ao elaborar o cálculo dos valores devidos, não utilizou o valor correto de sua remuneração, já que deixou de incluir a última etapa do reajuste salarial conferido pela lei n° 5.105/2013, cuja incidência deveria ter ocorrido em setembro de 2015 e, até o momento, não foi implementada. 3. Irretocável a sentença que julgou improcedente o pedido. A atuação da Administração Pública deve se pautar pelo princípio da legalidade, dentre outros, e a lei de regência dita que a base de cálculo para a conversão das licenças não gozadas será o valor da última remuneração do servidor. 4. Neste passo, o valor recebido pela autora (R$ 88.337,97) está correto, pois levou em consideração sua última remuneração recebida (R$ 9.815,33), não havendo se falar em quantia extra a receber, uma vez que a última parcela do reajuste mencionado pela requerente ainda foi implementada, permanecendo inalterada a sua remuneração no patamar acima referido. 5. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 6. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão. 7. Nos termos do art. 55 da lei no 9.099/95, sem condenação em custas e honorários advocatícios, dada a ausência de contrarrazões. A recorrente alega ofensa aos artigos 169, § 1o, da Constituição Federal, sob argumento de que o presente caso difere da hipótese examinada pelo STF), no julgamento do RE 905.357 (tema 864) e que o valor da remuneração da última parcela do reajuste deve ser o adotado para cálculo da conversão da licença prêmio em pecúnia. Sustenta a existência de repercussão geral. O Distrito Federal apresentou contrarrazões. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso extraordinário não merece ser admitido. Isso porque, não obstante aos argumentos recursais, o julgado proferido por esta Turma Recursal está em plena consonância com a jurisprudência da Suprema Corte, especialmente no que circunscreve ao tema 864 (RE 905357), em que restou fixada a tese que “A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias.” Não configurada, portanto, hipótese de distinguish. Por outro lado, constata-se, ainda, que a questão de fundo posta no apelo é de cunho infraconstitucional, não cabendo a sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de inadmitir ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. No caso específico, por se tratar de lei local (Lei Distrital no 5.105), a Corte Suprema já firmou entendimento acerca da impossibilidade de sua analise, via recurso extraordinário, conforme transcrição do julgado abaixo: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO (LEI No 12.322/2010) – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITO INSCRITO NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – DIREITO LOCAL – INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO – AGRAVO IMPROVIDO. - Revela-se inadmissível o recurso extraordinário, quando a alegação de ofensa resumir-se ao plano do direito meramente local (ordenamento positivo do Estado-membro ou do Município), sem qualquer repercussão direta sobre o âmbito normativo da Constituição da República.(ARE 671997 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 24/04/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-094 DIVULG 14-05-2012 PUBLIC 15-05-2012) III. Nesse toar, o indeferimento do processamento do presente recurso é medida que se impõe (art.1.030, inciso I, alínea ‘a’, do CPC). Publique-se. Brasília, 1 de dezembro de 2020. CARLOS MARTINS Juiz de Direito